Tribunal: TJSP
Processo: 1010330-35.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Empréstimos realizados em benefício previdenciário – Sentença de parcial procedência, com fixação dos danos morais em R$ 3.000,00. RECURSO DO RÉU E RECURSO ADESIVO DA AUTORA – Perícia grafotécnica que reconheceu a falsidade de assinatura – Danos morais in re ipsa – Valor da indenização que deve atender

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Empréstimos realizados em benefício previdenciário – Sentença de parcial procedência, com fixação dos danos morais em R$ 3.000,00. RECURSO DO RÉU E RECURSO ADESIVO DA AUTORA – Perícia grafotécnica que reconheceu a falsidade de assinatura – Danos morais in re ipsa – Valor da indenização que deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade – Montante que comporta majoração para R$ 10.000,00, ante as especificidades do caso concreto – Precedentes desta C. Câmara – Sentença parcialmente reformada – RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO DA AUTORA, PROVIDO.